Tribunal: TJSP
Processo: 2280151-71.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Correição parcial – Ausência de previsão no artigo 994 do Código de Processo Civil – Regimento Interno deste Tribunal de Justiça que no artigo 211 prevê a correição parcial apenas no âmbito de processo penal – Correição parcial não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000164902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Cível no
2280151-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é corrigente CARLOS
ROBERTO BERGAMO, é corrigido EXMO SR DESEMBARGADOR DA 7a
CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), SILVÉRIO DA SILVA, MARY GRÜN,
THEODURETO CAMARGO, RÔMOLO RUSSO, LUIZ ANTONIO COSTA E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Cível no 2280151-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Correição Parcial Cível no 2280151-71.2019.8.26.0000
Corrigente: Carlos Roberto Bergamo
Corrigido: Exmo Sr Desembargador da 7a Camara de Direito Privado
Interessado: Araçatuba Clube
Comarca: Araçatuba
Voto no 26886
Correição parcial Ausência de previsão no artigo
994 do Código de Processo Civil
Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça que no artigo 211
prevê a correição parcial apenas no âmbito de
processo penal Correição parcial não conhecida.
1. Trata-se de correição parcial contra
decisão que determinou o julgamento virtual de apelação.
Alega o corrigente: a) manifestou oposição
ao julgamento virtual, bem como, manifestou interesse em promover
sustentação oral em sessão de julgamento; b) o seus pedidos não foram
deferidos, sendo contrariadas normas do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça; c) houve cerceamento ao contraditório e à ampla defesa; d) o
julgamento presencial é prerrogativa das partes.
2. Dispõe o artigo 994 do Código de
Processo Civil:
“São cabíveis os seguintes recursos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Cível no 2280151-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência”.
Em conformidade com o artigo 211 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é admissível a correção
parcial no âmbito de processo penal:
“Cabe correição parcial, no processo penal, para
a emenda de erro ou abuso que importe inversão tumultuária dos atos e fórmulas
processuais, quando não previsto recurso específico”.
Neste caso, inexiste discussão sobre
matéria penal, razão pela qual a presente correição parcial não pode ser
conhecida.
Nesse sentido:
CORREIÇÃO PARCIAL Ausência de previsão em
matéria cível
Taxatividade recursal
Não
conhecimento Pedido expressamente endereçado à
E. Corregedoria Geral de Justiça Correição parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Cível no 2280151-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
não conhecida, com determinação de remessa à E.
Corregedoria Geral de Justiça. (TJSP; Correição
Parcial 2114070-69.2018.8.26.0000; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de
Registro: 03/07/2018)
CORREIÇÃO PARCIAL - Alegação de supressão de
atos do processo - Pretensão de anulação de ato
judicial praticado na origem
Impossibilidade

Ausência de previsão legal, para a via judicial eleita,
no Código de Processo Civil
Instrumento que
somente é admitido no âmbito do Direito Processual
Penal Inteligência do artigo 211, do Regimento
deste E. Tribunal - Precedentes. Correição parcial
não
conhecida.

(TJSP;
Correição
Parcial
2061345-06.2018.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do
Julgamento:
25/04/2018;
Data
de
Registro:
26/04/2018)
Correição Parcial Pretensão à corrigenda de atos
processuais para fins de expedição de ofício
requisitório Descabimento Ausência de previsão
legal para a via judicial eleita no Código de Processo
Civil Figura processual prevista pelo Regimento
deste E. Tribunal de Justiça apenas no âmbito
processual penal Lineamento doutrinário Decisão
interlocutória em fase execução impugnável por
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,
parágrafo único do CPC/2015 - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Correição parcial não-conhecida
(TJSP;
Correição
Parcial
2022168-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; N/A - N/A; Data do Julgamento: 27/09/2017;
Data de Registro: 30/09/2017)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CORREIÇÃO PARCIAL
Ação de despejo por falta de pagamento Alegação
de inexistência de decisão de Primeiro Grau, acerca
do pedido de expedição do mandado de despejo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Cível no 2280151-71.2019.8.26.0000 -Voto no
5
após meses da juntada da primeira petição nos autos
Inércia do juízo em apreciar o pedido de despejo
que estaria a causar prejuízos ao requerente

Alegação de inexistência de recurso previsto em lei
para sanar a inércia Atual Estatuto Processual Civil
que não fez referência à possibilidade de manejo de
correição parcial Recurso incabível, ante a atual
sistemática processual
Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo que prevê, em seu
art. 211, a interposição de correição parcial somente
nos processos penais Recurso não conhecido.
(TJSP;
Correição
Parcial
2083271-77.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/06/2017;
Data
de
Registro:
08/06/2017)
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NÃO CONHEÇO da presente correição parcial.
Luís Mário Galbetti
Relator